Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-02.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003940-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LEONARDO RIBEIRO DA SILVEIRA - CPF: 064.383.901-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Juiz de Direito do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Fundamentação Idônea. Ordem Denegada.

1. Trata-se de
habeas corpus
em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

3. A questão em debate consiste em verificar: (i) se há ilegalidade na prisão por ausência de materialidade delitiva; (ii) se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente.

III. Razões de decidir

4. A suposta ilegalidade da prisão por ausência de materialidade delitiva resta superada, pois o laudo pericial confirmando a natureza ilícita da substância apreendida foi juntado aos autos posteriormente, ficando superada a questão.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se a reincidência do paciente, o risco de reiteração delitiva e o fato de que ele já cumpria pena no regime semiaberto pelo mesmo crime.
6. A existência de maus antecedentes e reincidência justificam a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência deste Tribunal, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública (CPP, art. 282, I e II).
7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
Tese de julgamento: “1. A juntada tardia do laudo de constatação da droga não invalida a prisão preventiva. 2. A reincidência e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para atingir os fins da custódia preventiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, I e II; 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 211.901/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025; TJMT, Enunciado n. 6; STJ, HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003940-02.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: LEONARDO RIBEIRO DA SILVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Leonardo Ribeiro da Silveira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em síntese, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente sob o argumento de ilegalidade, devido à ausência de laudo de constatação da substância apreendida. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando a inexistência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, destacando que o paciente possui residência fixa e emprego e que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 267871773).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 268981773).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 270509392).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem (Id. 271001358).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Leonardo Ribeiro da Silveira
vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo
Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT
, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006).

Em síntese, almeja-se o
relaxamento da prisão
do paciente por ilegalidade diante da ausência de laudo de constatação de drogas e, subsidiariamente, a
revogação da prisão preventiva
, argumentando a inexistência dos pressupostos previstos no
art. 312 do CPP
. Caso não seja concedida a liberdade, pediu a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

Pois bem. Primeiramente, não há que se falar em ilegalidade da prisão por ausência do laudo pericial da droga apreendida, pois a indigitada prova técnica já foi juntado aos autos, ainda que posteriormente (Ação Penal nº. 1003320-58.2025.811.0042), confirmando a natureza ilícita da substância entorpecente.

Aliás, sobre a matéria, vale lembrar que
“(...) A mera irregularidade ou juntada tardia do laudo preliminar de constatação da droga não tem o condão de macular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, isso sem contar que existem nos autos outros elementos de convicção aptos a corroborar a existência dos entorpecentes aprendidos. (...)"
(TJ-MT 10129533020228110000 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2022).

Prosseguindo, quanto aos fundamentos que ensejaram o decreto preventivo, destacou-se na decisão vergastada as palavras do policial militar
Patrick Emerson de Barros Oliveira
narrando que, no momento da abordagem, o paciente possuía R$ 143,00, dos quais R$ 43,00 estavam em sua bolsa e o restante na residência, onde também foram encontradas oito porções de entorpecente (cocaína) na bolsa e outra quantidade no imóvel. Além disso, o policial narrou que o paciente cumpria pena no regime semiaberto e utilizava a tornozeleira eletrônica, a qual, no momento da prisão, estava desligada.

Não bastasse, nas informações judiciais, o juiz de origem consignou que
“o autuado é reincidente, haja vista que, à época dos fatos, cumpria pena em regime semiaberto, por condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (anexo)”
.

Assim, verifico possível abalo à
ordem pública
, se o paciente for libertado, motivo, que foi usado para justificar a necessidade de prolação do respectivo decreto cautelar, considerando-se a sua periculosidade e o risco de reiteração criminosa, em face da sua vida pregressa.

Nessa mesma linha de raciocínio, entende o STJ:

“(...) A propósito, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (...)” (AgRg no RHC n. 211.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015)

prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Nesse contexto, inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar a concessão da ordem, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

Diante do exposto entendo que o

decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública.

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...)”
(AgRg no HC n. 910.478/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem

de
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025